Tribunal: TCU
Processo: 028.513/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2086/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 028.513/2022-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Aldenora da Silva Damasceno (XXX.414.797-XX); Alexandrina Ribas Ferreira (XXX.478.657-XX); Ana Cristina Damasceno de Paz (XXX.702.487-XX); Celina America Oliveira dos Santos (XXX.355.838-XX); Estylita Ferreira Xavier da Silveira (XXX.659.307-XX); Eunice Vieira Damasceno (XXX.564.807-XX); Ione Oliveira dos Santos Moura (XXX.499.758-XX); Regina Celia Damasceno Nogueira (XXX.486.797-XX); Sonia Mariza Ferreira (XXX.545.197-XX); Valeria Costa Cruz Bentes (XXX.387.237-XX); Violeta de Lourdes dos Anjos Lima (XXX.556.504-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.